Tribunal: TJDFT
Processo: 0713237-98.2017.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Vistos e etc. Cuida-se de Incidente de Impedimento Cível arguído por GETÚLIO DO AMARAL OLIVEIRA, mediante petição de ID no 5381539, datada de 11/09/2018, face aos Desembargadores Téofilo Caetano e Simone Lucindo, em razão de suposto impedimento dos ilustres magistrados para compor quórum de julgamento da Ação Rescisória, em trâmite perante à Primeira Câmara Cível, a qual pretende desconstituir o acórdão n.o 705788 (processo n.o 2005.01.1.06.61131-4). Recebido o incidente de impedimento no efeito suspensivo (artigo 146, §2o, do Código de Processo Civil c/c artigo 313 do Regimento Interno) os respectivos autos foram encaminhados aos eminentes Desembargadores exceptos, para os fins do artigo 146, §1o do Código de Processo Civil c/c artigo 316 do Regimento Interno. Aos Ids 24645403 e 24761255 foram juntadas as respostas/informações prestadas. Pois bem. O Código de Processo Civil, em seu artigo 10, consagrou o princípio da vedação às decisões-surpresa, in verbis: Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Tem-se também sobre o tema acórdão editado por este Colendo Tribunal de Justiça que assim orienta: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. FALECIMENTO DO DEVEDOR. SUCESSÃO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO. POSTERIOR INCLUSÃO DE OFÍCIO DOS HERDEIROS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM MÉRITO. DECISÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS OU CORREÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. O juiz não pode decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício, por configurar decisão surpresa. 2. Preliminar de nulidade da sentença acolhida. Sentença desconstituída. Remessa Necessária não recebida. Unânime. (Acórdão 1305575, 00054678020138070018, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 14/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Ante o exposto e em cumprimento ao disposto no artigo 9° c/c artigo 10, ambos do Código de Processo Civil, INTIME-SE o excepiente, GETÚLIO DO AMARAL OLIVEIRA, para, querendo, instruir o feito nos termos do artigo 146, caput, do Código de Processo Civil, bem como manifestar-se acerca das respostas apresentadas pelos exceptos, acostadas aos Ids 24645403 e 24761255, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se.